Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0000059-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos. Ciente acerca das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, especialmente quanto ao teor do acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE 1376665/DF, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, concedeu ordem de habeas corpus de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reaprecie o pedido de remição da pena pela leitura, aplicando as regras mais benéficas da Resolução CNJ no 391/2021, conforme fundamentação do Ministro Nunes Marques: “Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reaprecie o pedido de remição da pena pela leitura, com a aplicação das regras mais benéficas prescritas na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.” (STF, ARE 1376665/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 24/04/2025) Determino a imediata comunicação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que cumpra integralmente a ordem concedida de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, reapreciando o pedido de remição da pena pela leitura, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021, independentemente de lista prévia de títulos autorizados, conforme expressamente decidido pelo STF. Junte-se cópia integral das decisões dos tribunais superiores aos autos, para ciência e cumprimento. Cumpra-se com urgência. Após, arquivem-se os autos do presente recurso. P. I. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora